Tribunal: TJSP
Processo: 0017079-74.2024.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo em Execução - Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Inocorrência de vícios – Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado – Rediscussão da matéria – Efeitos Infringentes - Embargos rejeitados.